Tribunal: TJDFT
Processo: 0000075-63.2006.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0000075-63.2006.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, JOSE ALVES DE SOUSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em razão do ímpeto modificativo a que visam os embargos de declaração opostos por Rita Hosana Adeodato ao ID 72959873, em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do artigo 1.023 do CPC, oportunizo ao embargado Distrito Federal manifestar-se acerca das razões recursais, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora